Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-08.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004595-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (AGRAVADO), MARCELO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 035.311.731-54 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU
O PEDIDO DE
PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– IMPROCEDÊNCIA
–

A
PENA DE MULTA
POSSUI
CARÁTER
DE SAN
ÇÃO PENAL
– FORMA DE PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL –

PENA DE MULTA QUANDO APLICADA CUMULATIVAMENTE PRESCREVE NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA PRESCRIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO -
AGRAVO
DES
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1 .
“
A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República
”
. (ADI 7032, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
11-04-
2024 PUBLIC
12-04-2024)
.

2.
“A
nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código
Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código
Penal
”
(
HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
27/9/2017).

3.
D
e acordo com
o inciso II, do art. 114 do Código Penal, a multa penal prescreverá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, que, conforme se verifica dos autos e consoante previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal, será de 12 (doze) anos
, e não de cinco anos
, na forma pretendida pela
defesa
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
or

MARCELO SOUZA DOS SANTOS

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0011056-57.2015.8.11.0055
, que indeferiu o pedido
de
prescrição da pena de multa
concernente

à
s guias oriundas das Ações Penais nº
4467-49.2015.8.11.0055 e nº 2552-48.2013.8.11.0050
.

Em suas razões,
o

agravante postula
a reforma da decisão objurgada,
argumentando, em síntese
,
que
“o artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que o prazo para a cobrança da Dívida Ativa para a Fazenda Pública ocorre em 05 anos, caso não tenha sido a pena de multa executada pelo Órgão Ministerial, sendo que a execução pela Fazenda Pública se sujeita aos marcos interruptivos descritos no parágrafo único do mesmo dispositivo legal”
.

Asseverou
, ainda, que
“in
casu
, constatou-se o transcurso do período de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória até o momento da cobrança da multa, visto que, não
houveram
causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional”
.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a prescrição da pena de multa.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a ocorrência da prescrição da pena de multa, concernente
à
guia de execução nº 2552-48.2013.8.11.0050.

O
magistrado
singular
realizou
o juízo de retrata
ção
parcial
,

apenas
,
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pena de multa, concernente
à
guia de execução nº 2552-48.2013.8.11.0050, mantendo a decisão combatida, com relação à guia de nº. 4467-49.2015.811.0055 por seus próprios fundamentos
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento
do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Agravo em execução – Irresignação defensiva – Pretendido o reconhecimento da prescrição da pena de multa, ao argumento de que deve ser aplicado o prazo de 05 anos previsto no artigo 174 Código Tributário Nacional – Inadmissibilidade – Incidência do art. 114, inc. II, do Código Penal – Pena de multa que prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, o que não ocorreu no presente caso. Pelo desprovimento do Agravo.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O artigo 51,
do Código Penal, alterado pela Lei nº 13
.964/2019,
ao dispor especificamente sobre a pena de multa, estabelece que
“
t
ransitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da
execução penal e
será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
”
.

Todavia, em que pese
a pena de multa
ser considerada
dívida de valor, tem-se que tal
circunstância

não retirou
o seu
caráter
de sanção penal, a teor do
art. 5º, XLVI,
“c”,
da Constituição Federal
. Aliás, esse foi o entendimento pacificado
pelo
Supremo
Tribunal Federal, ao julgar a ADI
nº 7.032
,
in
verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República.
2.
Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal
. (ADI 7032, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
11-04-
2024 PUBLIC
12-04-2024)

Assim,
embora se aplique
m
as causas suspensivas da prescrição
prevista na Lei nº
6.830/80 e as causas interruptivas do artigo 174, do Código Tributário Nacional,
considerando
o caráter de sanção criminal da pena de multa, o prazo prescricional
continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, do Código Penal
.

Nesse sentido,
tem-se
o entendimento
jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. MESMO PRAZO PREVISTO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, "a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal
"( HC
394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
27/9/2017). O acórdão recorrido não
dissentiu
desse entendimento. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1998804 TO 2022/0119673-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2023)

Por
sua vez, o
artigo 114, inciso II, do Código Penal, prevê que
a pena de multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
, quando a multa for alternativa ou cumula
tivamente cominada. Vejamos:

“
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no
mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.”

De outro
norte
,
importa consignar
,
que
o Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
ARE 848107/DF
,
na sistemática de repercussão geral (Tema nº 788)
,
firmou o entendimento de que

a prescrição
da
pretensão executória
começa
a correr do dia em que
transitar em julgado a sentença condenatória
para ambas as partes
.

No caso
em tela
,
conforme anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
o agravante
cumpre pena que totaliza 08
(
oito
) ano
s e

02
(
dois
) meses de reclusão
,
em decorrência das seguintes condenações:

Primeira guia:

oriunda da Ação Penal nº
2552-48.2013.8.11.0050
, cuja pena é de 01 (um) ano e
09 (
nove
)
meses
de reclusão
e
,
20 (vinte) dias multa
;
pela prática da infraç
ão
prevista no art.
180,
caput
, do Código Penal
; trânsito em julgado:
29.01.2016
;

Segunda guia:
oriunda da Ação Penal nº
4467-49.2015.811.0055
, cuja pena é de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão
e, 15 (quinze) dias multas
; pela prática da infraç
ão
prevista no art. 157, §
2
º
, incisos I e II
, do Código Penal; trânsito em julgado:
03.04.2017
;

Registro
, por ser importante, que o Juízo
a quo
, ao realizar o juízo de retratação,

reconheceu
a prescrição da pena de multa
decorrente da
primeira guia de execução penal
, de modo que
passo a
aferir
somente

a prescrição da pena de multa relativa a segunda guia
.

Nos termos do
inciso II, do art. 114 do Código Penal
, como visto acima,

a

multa penal prescreverá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, que, conforme se verifica dos autos e consoante previsto no
art. 109, inciso III, do Código Penal
, será de 12 (doze) anos.

Desta forma,
considerando que o trânsito em julgado
referente a segunda guia se deu em 03/04
/2017
, conclui-se que
, até a presente data, não houve
o transcurso do prazo prescricional,
motivo pelo qual
deve ser mantida a decisão recorrida.

Anoto,
somente
“
ad
argumentandum
tantum
”
, que,
caso não haja
a incidência de
nenhuma
das
causas interruptivas
do artigo 174, do Código Tributário Nacional, a prescrição da pena de multa
referente a
segunda
guia
(
oriunda da Ação Penal nº
4467-49.2015.811.0055
) ocorrerá, tão-somente, em
0
2/04/2029.

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução
interposto por
MARCELO SOUZA DOS SANTOS
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024